Tribunal: TJDFT
Processo: 0724720-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724720-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. RECORRIDOS: BRUNO LIMEIRA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO BORBELY, DIEGO GUIMARÃES DOS SANTOS, MARIA SOLENE BATISTA GUIMARÃES, VAGNER AUGUSTO DE SOUZA, ZAMERSON CAZUZA SOARES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CASO DA EMPRESA G44 BRASIL S/A E OUTROS. CAUTELAR DE ARRESTO. PEDIDO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD DE EMPRESA SUPOSTAMENTE ENVOLVIDA EM ESQUEMA FRAUDULENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. 1. O arresto executivo ou arresto prévio de que trata o artigo 830 do CPC, como forma de assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação, não se confunde com o arresto de natureza cautelar disciplinado pelo artigo 301 do Código de Processo Civil, situação em que a medida constritiva pode ser deferida ao se evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A existência de inúmeros processos em desfavor da sociedade empresária G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos (sócios e empresas participantes de alegado grupo econômico), o que inclui a agravante, nas quais diversos investidores (pessoas físicas e jurídicas) alegam terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”, na medida em que os réus de forma reiterada e injustificadamente não teriam honrado com as obrigações assumidas e, em ato contínuo, não devolvido os valores vertidos por ocasião do distrato contratual, em cotejo com os extratos de pagamentos dos agravados-autores e termos de rescisão não cumpridos, tornam verossímil a alegação autoral de potencial perigo de frustração da satisfação creditícia. 3. Todo o arcabouço constitui indicativo de risco ao resultado útil do processo, uma vez que relevam certa fragilidade financeira das empresas envolvidas e riscos de dilapidação do patrimônio, se mostrando razoável a medida de salvaguardar ativos financeiros suficientes para eventual restituição de crédito em favor do autor em caso de provimento judicial. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, à luz dos elementos fáticos e probatórios coligidos aos autos, mostra-se prematura a determinação de arresto cautelar, via Sisbajud, em seus desfavor, pois não restou comprovado que a recorrente participa ou participou efetivamente do grupo econômico que supostamente lesou os recorridos. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Santa Catarin. No extraordinário, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que, permitir que a recorrente sofra constrição patrimonial antes de analisada sua responsabilidade e antes de ter se manifestado nos autos, acarreta cerceamento de defesa. Pede, ao final, que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232, e ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279 (ID 32093542). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 300 e 301, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300), bem como que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito" (art. 301). 2. A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo. 3. "O poder geral de cautela, regrado pelo art. 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação" (AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1735781/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que não se mostra possível em recurso especial, de acordo com o enunciado 7 do STJ, também aplicável ao recurso fulcrado na alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com o AgInt no AREsp 1609463/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/11/2021. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1341040 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 7/1/2022). Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232, e ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279 (ID 32093542). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025